Tribunal: STF
Processo: RE 255444
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES – ADICIONAL DE INATIVIDADE INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.167/86 – FORMA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.